Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-41.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010762-41.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA IZABEL LEAL - CPF: 785.098.581-87 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.º
1010762-41.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Aparecida Izabel Leal.

Apelada:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA CAUSADA POR ESFORÇO REPETITIVO
–
FATO NÃO EQUIPARÁVEL À ACIDENTE – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as condições gerais da apólice não preveem que haverá o pagamento de indenização securitária para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos, que causaram doença por invalidez permanente parcial, não há como ser indenizada a segurada.

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.º
1010762-41.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Aparecida Izabel Leal.

Apelada:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aparecida Izabel Leal

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a autora recorre aduzindo, em apertada síntese, que o d. magistrado incorreu em erro ao considerar que o quadro apresentado pela autora seria um risco excluído da cobertura de invalidez permanente por acidente conforme as cláusulas da apólice de seguro, pois se pautou apenas nas “Condições Gerais” apresentada pela seguradora que deixou de anexar aos autos o “Contrato Mestre” onde não constam as limitações indicadas na defesa ofertada pela seguradora.

Defende, que nesse caso, também caberia à seguradora o dever legal de informar a estipulante o termo do contrato, notadamente acerca das cláusulas limitativas e restritivas na fase pré-contratual, conforme decidiu o STJ no Tema 1.112.

Assevera que é necessária a equiparação das doenças laborais a acidente pessoal para fins de pagamento da cobertura de invalidez permanente por acidente pela existência de nexo de causalidade entre as lesões que ocasionaram a invalidez permanente com a atividade laboral exercida pela autora.

Alega a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação, devendo o pagamento da indenização se dar na integralidade do capital segurado ou caso este não seja o entendimento, requer-se pelo pagamento da indenização no percentual de redução funcional global informado pelo perito no laudo pericial, que neste caso, será de 50% do valor da apólice, devendo o valor ser atualizado desde a contratação. Pugna pela reforma da sentença e inversão da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 179444570), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.º
1010762-41.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Aparecida Izabel Leal.

Apelado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aparecida Izabel Leal
manejou ação de cobrança de indenização securitária contra Bradesco Vida e Previdência S.A., aduzindo que laborou na função de auxiliar geral, desde 13.10.2003, na empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com a Bradesco Vida e Previdência S.A.

Firme em seu propósito, sustentou que no curso do contrato de trabalho fora acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: “
tendinopatia, bursite, síndrome do túnel do carpo,”
nos ombros e punhos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico intenso, pressão nos membros superiores, excesso de peso durante todos esses anos de trabalho, associado ao horário de trabalho extenuante e condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade laboral (id. 179444530)

Afirma que foi afastada das atividades por inúmeras vezes, inclusive pelo INSS e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, até mesmo cirurgia, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se incapacitada, conforme documentos anexos (id. 179444527 e id. 179444528).

Defende que a sua doença tem relação com as atividades executadas no trabalho, tratando-se de lesão ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho, inclusive para fins securitários.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo pagamento integral por invalidez permanente por acidente, no valor previsto na apólice, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, ante a ausência de cobertura contratual do seguro para que haja o pagamento do prêmio e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 179444566).

Inconformada, a apelante recorre defendendo que faz
jus
ao recebimento da indenização por Invalidez Permanente por Acidente, pois ainda que seja doença incapacitante para o trabalho e as sequelas sejam parciais, a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total e tem nexo de causalidade com as atividades que exercia.

Segue sustentando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação. Assevera a ausência de qualquer assinatura ou rubrica da segurada que demonstre sua ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais e sequer há a comprovação de que a parte tenha recebido tal documento.

Pois bem. Verifico no caderno processual, que as partes firmaram contrato de seguro coletivo de pessoas instituído por meio da Apólice n. 862.435, e em caráter complementar às condições gerais e cláusulas complementares do seguro, que se destina ao pagamento, em favor da segurada, de valor indicado na apólice, na hipótese de morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio funeral (id. 179444561).

Vê-se, assim, que o seguro cobre três riscos: 1) morte acidental; 2) invalidez permanente por acidente;3) invalidez funcional permanente total por doença.

Analisando os autos, verifico que a autora/apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária, contudo,
houve a realização de perícia judicial (id. 179444558), que concluiu:

“Quanto à existência da doença alegada: a pericianda apresenta diagnóstico estabelecido de: - CID G56.0 – Síndrome do túnel do carpo; CID 10 75.1 Síndrome do manguito rotador.

Quanto às doenças ou condições associadas: fatores constitucionais (acrômio ganchoso), ausência de tratamento atual e adequado, sedentarismo.

Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações inflamatórias ligadas a esforços repetitivos.

Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente.

Não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Quanto ao nexo laboral: há nexo concausual com o trabalho realizado.
”
(negritei)

Desse modo,
cumpre salientar que a apelante apresentou concordância com o laudo pericial apresentado (id. 107803554),
restando incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão.

No tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise para verificar que consta expressamente na apólice de seguro constante no id.
179444561 – Pág. 13 que:
“As Condições Gerais e Complementares do seguro encontram-se disponíveis na Internet, site:
www.bradescoseguros.com.br
.”

Assim, é certo que o fato de as Condições Gerais não conterem a assinatura ou a rubrica da recorrente não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 - negritei)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE
– RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. (...).”
(RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – grifei e negritei)

No que tange ao pretendido direito da autora à percepção da indenização para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice n.º 862.435, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante MAFRIG GLOBAL FOODS S.A.

No caso em pauta, a apólice do seguro prevê a cobertura por invalidez permanente por acidente
“caso ocorra a invalidez permanente total do Segurado por causas exclusivamente acidentais durante o Período de Cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.”
(id. 95911197 – autos de origem – Pág. 43).

In casu
, não se trata de acidente de trabalho, mas sim de doença incapacitante, em razão de movimento repetitivo, vejamos o laudo pericial, subscrito pelo perito do juízo (id. 179444558):

“Quanto à existência da doença alegada: a pericianda apresenta diagnóstico estabelecido de: - CID G56.0 – Síndrome do túnel do carpo; CID 10 75.1 Síndrome do manguito rotador.

E neste particular, a sentença não comporta reparos, porque além de constar da perícia técnica, subscrita por profissional expert e bastante experiente em atividades dessa natureza, ressalte-se aprovado por ambas as partes.

Nesse sentido transcrevo trecho pertinente do
decisum:

“(...)
No item 1.2, letra “c”, das condições gerais do seguro fica expressamente excluído do conceito de acidente pessoal
“as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico científica, bem como as suas consequências pós tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo
”

(ID 95911197 p 2).

Neste ponto, improcede a demanda, visto que não obstante ser inequívoco nos autos que a autora é detentora de patologia com sequelas que limitaram sua capacidade laborativa e mesmo funcional, ainda que apenas parcialmente, é certo que não restou demonstrado que a invalidez da autora enquadra-se nos quadros de cobertura do seguro, pois para que haja o pagamento do prêmio pleiteado nos autos seria necessária a ocorrência de acidente e que as lesões e debilidades decorressem de tal evento.

Com efeito, o laudo pericial é categórico ao indicar que a requerente apresenta “um conjunto de alterações inflamatórias ligadas a esforços repetitivos”; que “no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente”; “não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social” e que “há nexo concausual com o trabalho realizado” (ID 101726070) o que se mostra incompatível com o risco segurado.

Cumpre destacar que o laudo pericial concluiu que a natureza das lesões são “fatores constitucionais (acrômio ganchoso), ausência de tratamento atual e adequado, sedentarismo” e que são “um conjunto de alterações inflamatórias ligadas a esforços repetitivos”, destacando que a não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social (ID 101726070).

Destaque-se que a empregadora da autora contratou seguro de vida em grupo, que para além da cobertura básica por morte também previa indenização em caso de invalidez permanente por acidente e invalidez permanente por doença, fato que isenta o requerido do dever de indenizar com base na apólice contratada. Assim, considerando as conclusões periciais, o fato da autora não ter sofrido acidente pessoal e os termos contratuais do seguro, que excluem expressamente do conceito de acidente pessoal as lesões decorrentes de esforços repetitivos –que é a natureza das lesões da autora-, não há cobertura contratual prevista na apólice.

(...)

No caso dos autos, conforme condições particulares da apólice de seguro em questão, não há cobertura para Invalidez Funcional Permanente Parcial por Doença, apenas a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença e Invalidez Permanente por Acidente.”
(id. 179444566).

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, ao contrário do que alega a apelante, a sua doença, qual seja,
“
CID G56.0 – Síndrome do túnel do carpo e CID 75.1 Síndrome do manguito rotador, são ligadas a esforços repetitivos e sedentarismo.”

E além de ser parcial, conforme laudo pericial
:
“Há invalidez determinada em 25% para o ombro direito, 100% de 25% =25% e idem para punho direito, isto é 50% de invalidez global.”
(id. 179444558 – Pág. 12).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE –
LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL À ACIDENTE – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – PREVISÃO SECURITÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último
. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente
.

Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.”

(N.U 1037111-31.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.07.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023